Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-69.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA CIVIL. FALHAS NA EXECUÇÃO DA OBRA. NECESSIDADE DE DIVERSOS REPAROS. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 34.226,77 a título de dano material, decorrente de falha na prestação de serviço de construção civil. Em suas razões recursais, o réu/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica. No mérito, aduz que os depoimentos das testemunhas foram contraditórios em relação ao tempo que em surgiram os defeitos na obra, que a sentença desconsiderou a solidariedade entre os réus, condenando somente ao primeiro réu, ora recorrente. Sustenta que ele foi dispensado pelo autor/recorrido antes da conclusão da obra, não podendo os vícios apontados de sua única responsabilidade. Por fim, assinala que foi expedido o habite-se da obra, inferindo-se que foi realizada de acordo com o projeto e normas técnicas. Pleiteia o acolhimento da preliminar com a anulação da sentença, e no mérito a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da condenação solidária do réu Raimundo e a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando o réu/recorrente estar assistido por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas (ID 76060773).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, se houve falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, decorrente de contrato de empreitada civil, devendo a lide ser elucidada a luz do Código civil.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O réu/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, em razão da suposta necessidade de produção de perícia técnica para a verificação dos vícios apontados na construção do imóvel. A preliminar não merece acolhimento, visto que inicialmente a matéria não foi suscitada em sede de contestação, em afronta direta ao art. 336, do CPC (ID 76060716). Além disso, as provas apresentadas são suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo dispensável a produção de prova mais complexa, com o declínio da competência para a vara cível. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, no que tange à alegação recursal de que os depoimentos das testemunhas são divergentes quanto ao tempo do surgimento dos vícios na obra, em nada prejudica no resultado do julgamento. A sentença, inclusive, mencionou que “de acordo com o depoimento da testemunha CLEVES DE SOUSA BRAGA, de que os primeiros problemas surgiram quando o requerido ainda se encontrava trabalhando na obra, antes da venda, e que outros surgiram depois em outros locais.” Portanto, não importa o momento exato que os vícios foram identificados, mas sim que eles existiram em decorrência da má prestação do serviço fornecido pelo réu/recorrente.
7. Quanto à responsabilidade solidária dos réus, também não assiste razão ao réu/recorrente. Nos fundamentos da sentença, notadamente no décimo primeiro parágrafo, há menção expressa da responsabilidade solidária entre os réus: “(...) Destarte, resta configurada a solidariedade entre todos os contratados, neles incluso o réu RONIVON DA COSTA SOARES, nos exatos termos do art.264 do Código Civil (...)”. Todavia, na parte dispositiva, a condenação foi específica ao réu/recorrente, afinal só ele compôs o polo passivo da demanda, o que é faculdade do credor, conforme a menção do art. 275, do CC na sentença. Repare mais uma vez o que diz a decisão: “(...) Nesse cenário, e considerando que a presente ação tem por fundamento alegado descumprimento contratual, ao demandar contra apenas um dos devedores solidários, o autor faz uso do direito que lhe garante o art.275 do Código Civil (...)”. Assim, resta ao réu/recorrente a possibilidade de ação regressiva contra os demais réus.
8. Da mesma forma, não prospera a alegação recursal de que se foi expedido o “Habite-se", é porque a obra foi realizada de acordo com os requisitos técnicos. Os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas acerca da existência de diversos defeitos na construção, sejam eles identificados durante a obra e após a conclusão dela. A vistoria realizada no imóvel não se aprofunda em medições, colocação de piso, uso de material velho e nem estrutura, mas que a obra seguiu o projeto aprovado.
9. Quanto ao valor da condenação, o réu/recorrente também não cumpriu com seu ônus processual, visto que, de forma genérica, apenas alegou que os documentos fiscais e demais pagamentos realizados pelo autor/recorrido não demonstram o dano sofrido. Cabia ao réu/recorrente impugnar especificamente tais valores, o que também não ocorreu.
10. Isso posto, conclui-se que o réu/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), impondo-se a manutenção integral da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID72242392. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, considerando os diversos atos exercidos pelo patrono da parte ré/recorrente (audiência de conciliação, contestação, audiência de instrução e recurso inominado). A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.